Tribunal: TJES
Processo: 5002632-85.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002632-85.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: ENILDA DOS SANTOS MARIANO DE ALMEIDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que que deve ser concedido ao presente recurso o efeito suspensivo, sob pena de dano irreparável;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que não praticou qualquer conduta ilícita, pois a recorrida contratou os serviços educacionais prestados pela recorrente;
d)
que a negativação do nome da recorrida foi devida, visto que contratou os serviços, bem como frequentou as aulas, logo, o contrato é válido e as parcelas devem ser cobradas;
e)

que agiu em exercício regular do direito;
f)
que inexiste a possibilidade de condenação a título de danos morais;
g)
que o
quantum
a título de danos morais fixado na sentença do D. juízo é excessivo;
h)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Pois bem, compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da empresa recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

O cerne da questão cinge-se em apurar se a conduta da recorrente de incluir o nome da recorrida no rol de inadimplentes, por suposto débito, foi lícita e se tal situação enseja indenização a título de danos morais.

Depreende-se dos autos que a parte recorrida alega que a recorrente incluiu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, referente a um débito no valor de R$1.170,16 (mil, cento e setenta reais e dezesseis centavos
- ID 947889, pág. 2) fruto de um contrato de prestação de serviços educacionais.

Ao revés, a recorrente alega que a recorrida pactuou contrato
de prestação de serviços e colacionou “
prints”
das telas de seu sistema. Alega ainda, que a recorrida não só se matriculou como também frequentou as aulas.

O Juízo
a quo
julgou os pedidos da exordial parcialmente procedentes, pois entendeu ilícita a conduta de incluir o nome da recorrida no rol de inadimplentes, por ausência de provas suficientes da origem do débito.

Pois bem.

Em detida análise dos autos verifico que razão não assiste à recorrente, pois ao juntar os “
prints”
das telas do seu sistema, com o fito de comprovar suas alegações, na verdade nada esclarece sobre a legitimidade da sua conduta, já que foram produzidas unilateralmente, e não corroboradas por quaisquer outros elementos de prova dos autos.

Destarte, a recorrente não comprovou que de fato a recorrida usufruiu da prestação dos seus serviços, ao revés, em sua contestação e também na fase recursal, deixa claro que a matrícula foi “cancelada” (ID 947901, pág. 03), o que ao meu ver ratifica com as alegações da recorrida de que a matrícula só não se efetivou em virtude da ausência de formação de turma para o ano de 2017.

Por outro lado, não vislumbro acesso da recorrida à plataforma de estudo no intuito de demonstrar acompanhamento das aulas, pagamento da matrícula ou da primeira mensalidade do curso, quiçá a comprovação de que a recorrida frequentou as aulas.

Apesar de todo o exposto, a recorrida ainda comprovou nos autos que houve inclusão do seu nome no rol de inadimplentes por um débito de origem no curso que foi “cancelado” pela própria recorrente (ID 947889, pag. 2).

Nesse ínterim, ao surpreender a recorrida com a negativação por dívida de um serviço que não contratou, incorre a recorrente em conduta contrária ao ordenamento jurídico.

Ademais, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR - CULPA DA EMPRESA DE TELEFONIA - RESCISÃO DO CONTRATO - MULTA RESCISÓRIA - INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Ausente a comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços de telefonia, é de ser reconhecida a culpa da demandada pela rescisão do contrato e, consequentemente, a inexigibilidade da multa rescisória. 2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, "nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 3. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.450543-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020) (original sem destaque)

Desse modo, indubitável a ilicitude praticada pela parte recorrente, pois cabia a ela não inserir o nome da recorrida no cadastro de inadimplentes por um débito sem vínculo obrigacional, restando evidenciada a falha na prestação de serviços, bem como o ato ilícito praticado.

Nesse sentido, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação declaratória de inexigibilidade c/c indenizatória - Negativação do nome da aluna, mesmo sem a prestação de serviços - Ainda que formalizada a pré-inscrição a processo seletivo, para curso de pós-graduação, não houve finalização do procedimento - Prova da efetivação da matrícula que não veio aos autos - Mesmo a inscrição "on line", tese sustentada pela ré, dependia de comprovação eficaz -
Dano moral presumido - Restrição indevida do nome da autora - Condenação por danos morais mantida,
reduzido o valor em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Manutenção, no mais da sentença proferida – Recurso provido, em parte. (TJSP; Apelação Cível 1020679-22.2019.8.26.0007; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2016; Data de Registro: 28/08/2020). (original sem destaque)

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pela recorrida, que teve seu nome negativado por um débito fruto da prestação de serviços de que sequer contratou, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes manter a condenação a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE RECURSOS HUMANOS. MATRÍCULA NÃO EFETIVADA (CANCELADA). RECORRENTE COLACIONOU “
PRINTS
” DA TELA DE SEU SISTEMA COM O FITO DE COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES. A MATRÍCULA CANCELADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE TURMA PARA O PERÍODO EM QUESTÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO PARA COBRANÇA DAS MENSALIDADES.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DANO MORAL FIXADO EM R$ 8.000,00. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.